Tribunal: TJPA
Processo: 0801457-16.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801457-16.2018.8.14.0009

APELANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A.

APELADO: EDNA MARIA FERREIRA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801457-16.2018.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA

APELANTE: BOA VISTA SERVIÇO S.A

ADVOGADO: HELIO YAZBEK - OAB/SP 168.204

APELADO: EDNA MARIA FERREIRA BARBOSA

ADVOGADO: LUCAS AQUILES CAROBOLANTE - OAB/PA 28.479

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1 - Dispõe o art. 43, § 2º e § 3º do Código de Defesa de Consumidor, ser dever das entidades mantedoras de crédito informar ao consumidor sobre eventuais pendências financeiras, permitindo-lhes retificá-las antes da inclusão de seus nomes nos cadastros negativos de crédito.

2 - Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o cumprimento da obrigação imposta pelo supracitado dispositivo se dá com o envio da notificação ao devedor, para o endereço indicado pelo credor, não sendo necessário o aviso de recebimento atrelado à correspondência.

3 – Recurso Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BOA VISTA SERVIÇOS S.A, objetivando a reforma da sentença
(Id. 3690455) proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a autora alega em apertada síntese, que teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito em decorrência de um suposto débito perante a Caixa Econômica Federal, em 17 de setembro de 2015, no valor de R$ 817,37.

Alega que ao arrepio da lei consumerista, deixou de ser noticiada pela empresa ré acerca da restrição existente, o que acabou por dificultar a tomada de providências para excluir o apontamento que hoje rodeia seu CPF, impedindo-lhe de realizar compras, por exemplo, no comércio local. Motivo pelo qual requereu danos morais na quantia de R$ 10.000,00

Em sede de contestação (id. 3690441), a empresa BOA VISTA SERVIÇOS S.A alega em resumo que, postou a notificação para o endereço fornecido pela autora, sendo dispensável o aviso de recebimento (AR).

Em sentença de id. 3690455, o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda indenizatória, por entender não ter sido realizado a regular intimação da devedora, condenando a parte demandada em danos morais arbitrados em R$ 8.000,00

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação no id. 3690464, onde em apertada síntese alega que cumpriu o que determina o §2º do artigo 43 da Lei nº 8.078/90 (Previa Notificação), tendo a notificação acompanhada pelo protocolo de postagem, que consta a data da postagem e o endereço da autora, documento este, emitido pelos Correios.

A
o final, pugna para que seja reformada a decisão guerreada, no afã de ser julgado improcedente o pedido de dano moral.

Sem Contrarrazões., conforme certidão de id.

3690471.

A
pós regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal se limita na ocorrência de dano moral, caracterizado por suposta ausência de notificação prévia da inscrição em cadastro de órgão de proteção ao crédito.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

Em síntese, na hipótese em análise, trata-se de apelação na qual a autora, ora apelada afirma não ter sido corretamente notificada pela ré sobre a inclusão do seu nome no SPC, ressaltando não ter sido observado o art. 43, § 2º, do CDC.

Dispõe o art. 43, § 2º e § 3º do Código de Defesa de Consumidor, ser dever das entidades mantedoras de crédito informar ao consumidor sobre eventuais pendências financeiras, permitindo-lhes retificá-las antes da inclusão de seus nomes nos cadastros negativos de crédito.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o cumprimento da obrigação imposta pelo supracitado dispositivo se dá com o envio da notificação ao devedor, para o endereço indicado pelo credor, não sendo necessário o aviso de recebimento atrelado à correspondência.

Nesse sentido, foi editada a Súmula 404 do STJ, que dispensa o aviso de recebimento. Senão vejamos:

"É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros."

Ainda, sobre a matéria, em sistemática repetitiva, o STJ (REsp 1083291/RS) se manifestou:

"Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito. Prévia notificação. Desnecessidade de postagem da correspondência ao consumidor com aviso de recebimento. Suficiência da comprovação do envio ao endereço fornecido pelo credor. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC. - Para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, § 2º, do CDC, basta que comprovem a postagem, ao consumidor da correspondência, notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento. - A postagem deverá ser dirigida ao endereço fornecido pelo credor. II- Julgamento do recurso representativo. - A Jurisprudência do STJ já se pacificou no sentido de não exigir que a prévia comunicação a que se refere o art. 43, § 2º, do CDC, seja promovida mediante carta com aviso de recebimento. - Não se conhece do recurso especial na hipótese em que o Tribunal não aprecia o fundamento atacado pelo recorrente, não obstante a oposição de embargos declaratórios, e este não veicula sua irresignação com fundamento na violação do art. 535 do CPC. Súmula 211/STJ. - O STJ já consolidou sua jurisprudência no sentido de que"a ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada."(Recurso Especiais em Processos Repetitivos nºs 1.061.134/RS e 1.062.336/RS). Não se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.º 83/STJ. Recurso especial improvido. (REsp 1083291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO).

No caso em tela, após a análise dos autos, resta inegável a notificação pela recorrente acerca da inclusão do nome da apelada no seu banco de dados, conforme a documentação apresentada (id.

3690442).

Através de detida análise dos autos, percebe-se que a BOA VISTA SERVIÇOS S.A. enviou a correspondência para o endereço da consumidora, indicado na hora do contrato.

Ainda, no que tange à correspondência enviada, esta possui chancela dos Correios (autorização de envio de correspondência - lado direito superior da correspondência), não se tratando, pois, de documentos de produção unilateral, afastando qualquer afronta aos princípios da informação, transparência ou da boa-fé (id. 3690442 - Pág. 2).

Assim o documento apresentado pelo Apelante é congruente, devendo ser considerado válido a comprovar a notificação realizada, podendo-se concluir ter sido oportunizada a regularização de eventuais pendências financeiras, nos termos do disposto no artigo 43, § 2º do CDC.

Neste sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. ENDEREÇO INDICADO PELO CREDOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. Tendo o órgão de restrição ao crédito comprovado o envio da notificação de que trata o art. 43, § 2º, do CDC, ao devedor, ou suposto devedor, para o endereço indicado pelo credor, não há que se falar em ato ilícito". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.019635-0/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2020, publicação da súmula em 29/ 04/ 2020)

Deste modo, inexistindo ato ilícito perpetrado pela parte Ré, não há que se falar em indenização por danos morais, visto que não restaram preenchidos os requisitos caracterizadores do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

ISTO POSTO, conheço e dou provimento ao recurso interposto, para fins de reformar a sentença guerreada, julgando-se improcedente o pedido autoral.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

D
es. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/02/2024